Tribunal: TJDFT
Processo: 0702824-59.2018.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702824-59.2018.8.07.0010 RECORRENTE: LUNARDI COMERCIO DE MATERIAIS RECICLAVEIS EIRELI - EPP, RECICLAVEIS SOUSA LTDA - ME RECORRIDO: VALDEMAR ALVES DE SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL PARTICULAR. INTERDITO AVIADO POR PESSOAS JURÍDICAS E FÍSICAS. FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA EMPRESA NO LOCAL. VINCULAÇÃO FAMILIAR ENTRE OS REPRESENTANTES DA EMPRESA E A PARTE RÉ. POSSE SOBRE O IMÓVEL OBJETO DO INTERDITO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO INVOCADO. CONTROVÉRSIA. ALEGAÇÕES AUTORAIS. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL PELAS DEMANDANTES. PERMISSÃO DO EFETIVO POSSUIDOR DO IMÓVEL. AFERIÇÃO. ATO DE MERA LIBERALIDADE PROVENIENTE DE VINCULAÇÃO FAMILIAR. RÉU. POSSE. PROVA. EXERCÍCIO FÁTICO E LEGÍTIMO DA POSSE. DEMONSTRAÇÃO. ESBULHO INEXISTENTE. TUTELA POSSESSÓRIA. REQUISITOS AUSENTES. PEDIDO. REJEIÇÃO. PRETENSÃO RECONVENCIONAL. MODULAÇÃO AO SER RECEBIDA. EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ASSIMILAÇÃO COMO PEDIDO CONTRAPOSTO. FORMULAÇÃO NO APELO. INVIABILIDADE. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. AGREGAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. FÓRMULA. PETIÇÃO AUTÔNOMA. FORMULAÇÃO ALEATÓRIA NO APELO. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. HONORÁRIOS SUCUBENCIAIS RECURSAIS. FIXAÇÃO. 1. Segundo a nova fórmula procedimental, o pedido de agregação de efeito suspensivo à apelação desguarnecida ordinariamente desse atributo, a par da presença dos pressupostos exigíveis, deve ser formulado via de petição autônoma endereçada ao relator, se já distribuído o recurso, ou ao tribunal, se ainda em aparelhamento o apelo, e não em sede de preliminar ou de forma aleatória, notadamente porque o almejado é obstar a execução do julgado enquanto o recurso é processado e resolvido (CPC, art. 1.012,§§ 3o e 4o), derivando dessa sistemática que, ignorada a sistemática procedimental, o pedido formulado sob a forma de preliminar no recurso não merece sequer ser conhecido. 2. Modulado o objeto da pretensão reconvencional ao ser admitida, que, ao final, viera, ademais, ser extinta, sem resolução do mérito da pretensão nela formulada, torna inviável que o reconvinte, ao apelar, demande a assimilação do formulado como pedido contraposto, pois a pretensão deveria ter sido formulada no trânsito processual, viabilizando, acaso acolhido o pleito, o aperfeiçoamento do contraditório e observância do devido processo legal. 3. Derivando a tutela possessória vindicada da alegação de que no imóvel litigioso está estabelecida a sede da empresa postulante da prestação e que a parte demandada, abusando da confiança decorrente dos vínculos familiares que mantém com a represente da empresa, teria adentrado no bem e praticado atos arbitrários que obstaram o funcionamento das atividades empresariais, o deferimento da proteção possessória postulada demanda a comprovação de que a parte vindicante exercitava legitimamente posse sobre o bem e teria sido vitimada pelo esbulho invocado como sustentação do interdito. 4. O fato de a empresa ter em seus registros constituintes o endereço do imóvel objeto do interdido como sendo sua sede não implica exercício da posse fática sobre o bem, pois posse é fato e damanda a detenção física da coisa lastreada em título apto a legitimar a ocupação, ensejando que, uma vez não comprovado o funcionamento de quaisquer atividades administrativas ou comerciais no local passíveis de qualificar o exercício possessório, sobejando, ao revés, demonstrado que a ocupação fática e jurídica do imóvel é exercida pelo detentor desde a aquisição dos correlatos direitos possessórios, resta inviável seja concedida a tutela possessória almejada pela pessoa jurídica, posto não comprovada a posse que invocara, infirmando o esbulho imputado à parte acionada. 5. A comprovação da posse consubstancia premissa genética da invocação da proteção possessória, estando sua demonstração debitada à parte autora, por traduzir fato constitutivo do direito invocado, resultando que, não se desincumbindo linearmente desse ônus, evidenciando que efetivamente detém ou detivera fisicamente o imóvel litigioso munida de título apto a lastrear a posse que exercita ou sobre exercitara, o direito possessório que invoca resta guarnecido de sustentação, obstando a concessão da proteção possessória vindicada (CPC, arts. 373, I, e 561, I). 6. Editada a sentença e aviado o apelo sob a égide da nova codificação processual civil, o provimento do recurso da parte originalmente sucumbente implica a inversão dos ônus sucubenciais e, no complemento, a fixação de honorários recursais em seu favor, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, ressalvado que a majoração deve ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11). 7. Conquanto o preceptivo inserto no § 11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso, a interpretação lógico-sistemática da regulação em ponderação com os princípios da igualdade e isonomia processuais que também encontra ressonância legal (CPC, art. 7o), enseja a constatação de que, provido o apelo, ainda que a parte recorrida e agora vencida não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos da parte que se sagra vencedora após a prolação da sentença. 8. Apelações conhecidas. Desprovida a apelação da parte autora e provido parcialmente o apelo da parte ré. Sentença reformada. Honorários advocatícios recursais fixados. Unânime. As recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 141 e 337, § 5o, do Código de Processo Civil, defendendo a existência de julgamento extra petita; b) artigo 1.210 do Código Civil, salientando que não há nos autos a comprovação do intuito do recorrido na retomada imediata do imóvel apontado como esbulhado; c) artigos 561, incisos I e II, do Código de Processo Civil, 1.196 e 1.197, ambos do Código Civil, aduzindo que o recorrido nunca questionou a natureza da posse das insurgentes (teoria da aparência); d) artigo 1.199, do Código Civil, sob o argumento da existência de comprovada composse sobre o bem e não mera detenção, conforme reconhecido pelo acórdão combatido; Apontam divergência jurisprudencial quanto às teses discorridas nas alíneas “a”, “b” e “c”, colacionando julgados do Superior Tribunal de Justiça. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada afronta aos artigos 141, 337, § 5o, e 561, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, 1.196, 1.197, 1199, 1.210, todos do Código Civil, bem como em relação ao dissenso interpretativo invocado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelas recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005